Tribunal: STF
Processo: HC 228948
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Cipriano de Oliveira Mello impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de decisões monocráticas proferidas por ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 171.855 e HC 793.983, ambos de relatoria do ministro João Batista Moreira — desembargador convocado do TRF da 1ª Região).



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva. Requer, ainda, a extensão dos efeitos da decisão proferida ao corréu Rogério Costa de Andrade e Silva no RHC 173.121, também em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, que determinou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, uma vez ausente similitude fática e processual entre o paciente e o corréu Rogério Costa de Andrade e Silva, o que afasta a aplicação da regra prescrita pelo art. 580 do Código de Processo Penal. Confira-se fragmento da decisão proferida no HC 793.983 (eDoc 11, fls. 12-23):



    No caso destes autos, anoto que a decisão cujos efeitos se pretende estender acolheu o pedido de liminar para afastar a prisão preventiva imposta a ROGÉRIO COSTA DE ANDRADE E SILVA mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Sustenta o impetrante, em síntese, que “uma vez que a r. decisão desse e. Superior Tribunal de Justiça que determinou a substituição da segregação cautelar extrema e excepcional a Rogério de Andrade, não se encontra revestida, sob qualquer ângulo, de características ou circunstâncias de caráter pessoal, deve ser imposta – salvo melhor juízo – solução idêntica para a hipótese experimentada pelo paciente, na trilha do que preceitua o artigo 580 do Código de Processo Penal, e em homenagem ao Princípio da Isonomia” (e-STJ fl. 07).



    Com o devido respeito às opiniões em sentido contrário, estou em que a invocação do dispositivo não aproveita à hipótese por duas razões principais. A primeira delas atine ao fato incontroverso segundo o qual o ora paciente (MARCOS CIPRIANO DE OLIVEIRA MELLO) foi denunciado e teve sua prisão decretada nos autos da ação penal 0102332-71.2022.8.19.0001, ao passo que o réu beneficiado pela decisão-paradigma (ROGÉRIO COSTA DE ANDRADE E SILVA) responde à ação penal 0102329-19.2022.8.19.0001.



    Figurando os envolvidos em ações penais distintas, não há falar na mesmidade de situação fático-processual implícita ao art. 580 do Código de Processo Penal (EDcl no AgRg no AREsp 1.942.226/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022), conclusão imposta pela jurisprudência inclusive às ações penais desmembradas (AgRg no HC 618.974/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021; PExt no RHC 61.679/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 1/9/2017).



    [...]



    A segunda razão por força da qual o pedido de extensão desmerece acolhida repousa na assimetria entre a situação processual de ROGÉRIO COSTA DE ANDRADE E SILVA (agente particular tido por vértice da organização criminosa) e MARCOS CIPRIANO DE OLIVEIRA MELLO (servidor público supostamente corrompido por organização criminosa), aos quais se imputam âmbitos de operatividade criminosa rigorosamente distintos.



    [...]



    Por fim, anoto que a deficiente instrução do habeas corpus não permite enxergar com nitidez a afirmada presença de circunstâncias pessoais favoráveis, sendo volumosa, contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar” (AgRg no HC 783.722/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023; AgRg no HC 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).



    À falta de similitude fático-jurídica que justifique a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, não há falar em proveito, ao paciente, dos efeitos da decisão que deferiu a liberdade a ROGÉRIO COSTA DE ANDRADE E SILVA.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente